Tribunal: CARF
Processo: 10980.723475/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723475/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.697 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DO PARANA - CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acordão da Receita Federal
em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente em parte a impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado.
Às exigências ficais que se discute no presente processo dizem respeito ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723475/2010-15
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

(CSLL) relativo ao ano-calendário 2007, formalizando a exigência de crédito tributário no total
de R$ 2.930.423,89, conforme tabela abaixo indicada:

Cientificada dos lançamentos em 23/09/2010 (fl. 489), a interessada apresentou,
em 30/09/2010, impugnação (fls. 250 a 256), instruída com os documentos de fls. 257 a 286.
Alega, em apertada síntese, “que apurou as estimativas devidas considerando as
retenções na fonte que incidiram sobre as receitas, relativas aos meses de janeiro a dezembro de
2007”. (...) “As retenções sofridas, conforme orientação extraída do manual de Preenchimento da
DIPJ ano-calendário 2007, compuseram os montantes informados nas Fichas”.
O Acordão (02-87.091 - 7a Turma da DRJ/BHE) ora recorrido, recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ.
A retenção de imposto sofrida na fonte correspondente aos rendimentos
informados em DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica, pode ser utilizada para fins de cálculo do Imposto de Renda a Pagar.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA
FONTE.
O documento hábil à comprovação do imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital é o Comprovante Anual de Retenção
emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. CSLL.
A retenção de contribuição social na fonte correspondente aos rendimentos
informados em DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica, pode ser utilizada para fins de cálculo da CSLL a Pagar.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Crédito Tributário Mantido em Parte.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “não obstante o ônus da
prova seja da contribuinte (RIR/1999, art. 925 c/c art. 943, § 2o) e essa deveria ter sido
apresentada no momento da impugnação (Decreto 70.235/1972, art. 16, § 4o), tendo em vista que
as fontes pagadoras estão obrigadas a prestar informações acerca dos rendimentos pagos e
correspondentes retenções à RFB mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), neste voto, serão considerados os valores constantes das Dirfs apresentadas para fins de
formação da convicção da autoridade julgadora relativamente aos argumentos da impugnante.
Assim, verificando-se a conformidade entre as informações (rendimentos e retenções) constantes
das Dirfs (fls. 294 a 338) e da DIPJ, serão acatadas como comprovadas as retenções declaradas
na DIPJ. Na ausência de Dirf, não será considerada nenhuma retenção como comprovada.
Retenção em Dirf em montante diferente ao declarado em DIPJ, mas com compatibilidade de
rendimentos (mesma alíquota se apura na Dirf e na DIPJ), será considerada como comprovada a
menor retenção. Nas demais divergências, não será considerada nenhuma retenção”.
Inconformado com a decisão da DRJ, a interessada interpõe Recurso Voluntário
(353/472 – novamente anexado às fls. 1272 e seguintes), alegando em síntese:
a) Informa que procedeu ao depósito extrajudicial dos montantes exigidos no
lançamento;
b) Aduz que conforme planilha apresentada, “a Contribuinte na apuração do
imposto de renda devido na DIPJ, realizou a dedução do imposto de renda
retido na fonte, referente aos rendimentos oriundos do faturamento das
seguintes notas fiscais de serviços, com os devidos destaques do imposto a
ser retido. Ressalta-se que tais valores também foram considerados na
DCTF”. (...)
c) Com relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de acordo com
o artigo 28 da lei 9.430/1996, aplicam-se as mesmas regras da apuração e
possibilidade de deduções do imposto de renda, podendo ser deduzidas,
para efeito de determinação do saldo da contribuição a pagar ou a ser
compensada, o valor da CSLL retida na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real”;
d) “Os pagamentos pelos serviços faturados foram realizados pelas fontes
pagadoras com as respectivas retenções tanto de imposto de renda quanto
da contribuição social sobre o lucro líquido, conforme destacado no corpo
de cada nota fiscal”;
e) Aduz que “em relação à informação contida na DIPJ ano-calendário 2007,
acerca da contribuição social sobre o lucro líquido na fonte pelo CNPJ
01.679.569/0001-98 (Ambiensys Gestão Ambiental), no valor de
R$198,48 (cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos). Houve
um erro em relação ao CNPJ informado. Ao invés deste CNPJ, deveria ter
sido informado o CNPJ 68.621.671/0001-03 (Instituto Ambiental do
Paraná), para quem foram prestados os serviços constantes das notas
fiscais de no 57739, 58141 e 58600, rendimentos sobre os quais houve a
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

retenção na fonte de R$198,48 a título de CSLL, conforme documentação
anexa (relatório SIAF - Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado
do Paraná).
f) Afirma que a “responsabilidade pela retenção do imposto de renda e o seu
recolhimento, bem como a declaração do imposto de renda retido na fonte
- Dirf, é da fonte pagadora, a qual também é substituta tributária, conforme
determina o artigo 52 da lei 7450/1985, não havendo a determinação legal
de qualquer responsabilidade supletiva ao contribuinte”;
g) Diz que “não poderia autuar a Contribuinte por eventual não recolhimento
do IRRF ou CSLL pelas fontes pagadoras ou por informações
incorretas/divergentes prestadas pelas mesmas, as quais são as substitutas
tributárias com a obrigação de realizar tais recolhimentos. Da mesma
forma, eventual falta de recolhimento ou informação incorreta/divergente
constante na Dirf apresentada pela fonte pagadora não pode impedir o
direito de dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido retidos na fonte na apuração do imposto de renda e da CSLL
apurados mensalmente pela Contribuinte, conforme autorizado pelo artigo
34 da lei 8981/1995, pois efetivamente a Contribuinte recebeu o
pagamento apenas do Valor líquido das Notas Fiscais”.
h) Requereu o provimento do Recurso Voluntário interposto a fim de
reconhecer o direito da recorrente à utilização do IR e CSLL a paga
referentes aos anos calendários de 2007.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como relatado, o lançamento decorre de trabalho de revisão interna que constatou
insuficiência de recolhimentos e de declaração de Imposto sobre a Renda e de CSLL devidos,
correspondentes aos valores informados em DIPJ -Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, exercício 2008, ano-calendário 2007, e não declarados em DCTF -
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Já a contribuinte, desde a impugnação, alega que apurou as estimativas devidas
considerando as retenções na fonte que incidiram sobre as receitas, relativas aos meses de janeiro
a dezembro de 2007, conforme explica em sua impugnação.
Defende ainda, já em sede recursal, que a “responsabilidade pela retenção do
imposto de renda e o seu recolhimento, bem como a declaração do imposto de renda retido na
fonte - Dirf, é da fonte pagadora, a qual também é substituta tributária, conforme determina o
artigo 52 da lei 7450/1985, não havendo a determinação legal de qualquer responsabilidade
supletiva ao contribuinte”.
Por sua vez, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação e firmou sua
convicção calcada no entendimento de que a DIRF seria o único documento hábil para
comprovar as retenções, conforme se depreende dos trechos abaixo citados:

(...)
Observe-se, contudo, que o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora (RIR/1999, art. 943, § 2o).
No caso, a interessada não apresentou nenhum comprovante das retenções destacadas na
DIPJ de fls. 39 a 77, em especial Ficha 54 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL
e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte às fls. 62 a 74.
Não obstante o ônus da prova seja da contribuinte (RIR/1999, art. 925 c/c art. 943, § 2o)
e essa deveria ter sido apresentada no momento da impugnação (Decreto 70.235/1972,
art. 16, § 4o), tendo em vista que as fontes pagadoras estão obrigadas a prestar
informações acerca dos rendimentos pagos e correspondentes retenções à RFB mediante
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), neste voto, serão considerados
os valores constantes das Dirfs apresentadas para fins de formação da convicção da
autoridade julgadora relativamente aos argumentos da impugnante.
Assim, verificando-se a conformidade entre as informações (rendimentos e retenções)
constantes das Dirfs (fls. 294 a 338) e da DIPJ, serão acatadas como comprovadas as
retenções declaradas na DIPJ. Na ausência de Dirf, não será considerada nenhuma
retenção como comprovada. Retenção em Dirf em montante diferente ao declarado em
DIPJ, mas com compatibilidade de rendimentos (mesma alíquota se apura na Dirf e na
DIPJ), será considerada como comprovada a menor retenção. Nas demais divergências,
não será considerada nenhuma retenção.

Ocorre que tal posicionamento vai de encontro com a posição majoritária e
recentemente sumulada por este CARF:

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Assim é que, em que pese a DIRF seja um documento que possui validade por si
só a fim de comprovar a retenção, ela não pode ser e não é o único meio de prova da ocorrência
da retenção do tributo. O que o RIR fez foi estabelecer uma prova que isoladamente fosse
suficiente a comprovar a retenção, entretanto, tal obrigação acessória é de terceiro, não podendo
ser o contribuinte punido por eventual descumprimento de obrigação.
Desta feita é que, a jurisprudência do CARF, em atenção ao princípio da verdade
material, tem aceitado a comprovação através de outros elementos de prova. É lógico que, diante
da ausência da DIRF, o ônus da prova do contribuinte é ainda maior, e a prova da retenção tem
que ser cabal.
Assim é que, através da apresentação de contratos, notas fiscais, extratos
bancários e documentação contábil comprovando ter levado tais valores à tributação podem
suprir a ausência da DIRF.
Nesse sentido é que a Recorrente traz aos autos milhares de páginas de
documentos, entre eles documentos contábeis, notas fiscais, extratos, comprovantes bancários,
entre outros com a finalidade de comprovar tais retenções.
Além disso, fez um esforço em planilhar e tentar demonstrar de forma clara a
composição dos alegados tributos retidos, correlacionando às notas fiscais, CNPJ da fonte
pagadora e valores retidos.
Não bastasse isso, ainda promoveu ao depósito extrajudicial dos montantes
exigidos, que sequer seria necessário para a suspensão da exigibilidade face à tempestividade do
recurso interposto.
Em razão disso, e diante do volume de documentos acostados que impossibilitam
este Relator de realizar uma análise exaustiva e pormenorizada, bem como diante da inexistência
de manifestação do fisco sobre tais documentos, entendo ser necessária a conversão em
diligência para que a unidade de origem:

a) Analise os documentos apresentados e verifiquem se os mesmos
comprovam as retenções alegadas;
b) Verifique se as alegadas retenções, caso comprovadas, foram levadas à
tributação;
c) Elabore nova planilha demonstrativa do crédito devido pela Recorrente, se
for o caso;
d) Elabore parecer conclusivo;
e) Intime o Recorrente para dele se manifestar no prazo de 30 dias.
f)
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723475/2010-15

Após, retornem os autos para julgamento por este Conselho.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital